Tribunal: TJSP
Processo: 1501984-45.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a

Ementa:
Júri – Homicídio qualificado – Decisão pelo plenário não manifestamente contrária à prova dos autos – Ausência dos pressupostos para sujeitar o réu a novo julgamento – Entendimento do art. 593, III, "d", e § 3o, do CPP
Optando o Conselho de Sentença por uma das versões apresentadas nos autos, não há porque anular-se a sentença e sujeitar-se o réu a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão contrariaria manifestamente a prova dos autos, cumprindo manter-se o soberano veredito dos jurados.

Cálculo da Pena – Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que admite a prática dos fatos mas não reconhece o desacerto de sua conduta nem demonstra arrependimento – Atenuante não reconhecida
Na medida em que o réu admite a prática dos fatos, mas não reconhece o desacerto de sua conduta, nem demonstra remorso por ocasião de seu interrogatório em Juízo, sob o crivo do contraditório, ou não admite totalmente os fatos, não se concebe seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, que acarretaria a redução da pena, uma vez não ter existido arrependimento sincero e muito menos lealdade processual, com o intuito sincero de auxílio nas investigações.